Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FATO DE TERCEIRO. CONDIÇÕES DA ESTRADA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO (R$8.000,00). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. 1.1. O autor, ora recorrido, ajuizou ação de compensação por danos morais na qual alega que, em 12/10/2024 iniciou uma viagem no ônibus da requerida, ora recorrente, partindo da cidade de Porto Velho/RO para Manaus/AM; que no dia 13/10/2024, por volta de uma hora da madrugada, sofreu um acidente em razão de derrapagem em estrada não pavimentada e molhada pela chuva, tendo o ônibus tombado do lado direito em local isolado, o que dificultou o socorro, que apenas ocorreu cerca de onze horas depois; que, durante este tempo, não havia onde se abrigar e ficou com frio, molhado e machucado. 1.2. A requerida, em sua contestação, não questionou o acidente, a demora no resgate ou o fato de ter o autor se machucado, mas alegou que o acidente ocorreu exclusivamente pelas condições da rodovia e que a demora no resgate ocorreu apenas porque na localidade não havia sinal de telefone.
2. Da sentença. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a recorrente pode ser responsabilizada pelos danos sofridos, considerando que o acidente ocorreu em razão das péssimas condições da estrada e que a demora do resgate ocorreu em razão da ausência de sinal de celular no local; (ii) se os fatos narrados são capazes de configurar danos morais; e, subsidiariamente, (iii) se o valor arbitrado é excessivo e se deve ser reduzido para R$1.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC e dos arts. 734 e seguintes do Código Civil.
5. Da responsabilidade da recorrente. 5.1. Salvo motivo de força maior, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, não podendo alegar fato de terceiro para se eximir de responsabilidade (arts. 734 e 735 do Código Civil). 5.2. A doutrina e jurisprudência destacam que apenas pode ser afastada a responsabilidade do transportador quando a causa excludente da responsabilidade for absolutamente independente dos riscos próprios e previsíveis da atividade desenvolvida. Neste sentido: Acórdão 1343922. 5.3. Na hipótese, as condições da estrada eram condições absolutamente previsíveis a uma empresa que realiza tal trajeto, que deveria ter agido com prudência ao fazer o transporte de passageiros em uma estrada não asfaltada e no momento de fortes chuvas, especialmente considerando que, conforme admite a própria recorrente, não havia sinal de celular no local, de modo que evidente que o socorro demoraria a chegar, como de fato ocorreu. 5.4. Configurado o defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC c/c art. 734 do Código Civil, de modo que presente a responsabilidade civil da recorrente
6. Dos danos morais. 6.1. A doutrina destaca que os danos morais em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 6.2. Na hipótese, incontroverso, além de ter sido comprovado pelo relatório médico e pelas fotos trazidas na inicial, que o recorrido sofreu lesões em razão do acidente; também incontroverso que o acidente ocorreu à noite em local em que chovia e que os passageiros tiveram que esperar cerca de 11 horas pelo resgate. 6.3. Comprovadas violações à integridade física e psíquica do recorrido, de modo que presente o dever de indenizar.
7. Do valor da indenização. 7.1. O valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. 7.2. Na hipótese, razoável a fixação da compensação no valor de R$8.000,00, considerados os graves danos sofridos pelo autor, que precisou aguardar na chuva por cerca de 11 horas o resgate, enquanto estava machucado e com frio, além da conduta imprudente da recorrente, que realizou o transporte na chuva, à noite, em estrada não pavimentada e na qual não havia sinal de celular.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Código Civil, arts. 734 e 735.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1343922, 0709447-63.2018.8.07.0003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 11/06/2021.